Tribunal: TJES
Processo: 5007116-07.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007116-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS SALAZAR PASSOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5007116-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS SALAZAR PASSOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DOUGLAS SALAZAR PASSOS
em face da r. decisão proferida pelo D. Magistrado da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que,
nos autos de número
0029998-61.2012.8.08.0012
,
fixou como data-base para o cálculo dos benefícios do reeducando a data do Decreto Presidencial utilizado para indutar parte de sua condenação.

Nas razões recursais, alega a defesa, em síntese, que:
i)
o recorrente obteve concessão de induto em 07/08/2016 das guias nº 140896, 149741 e 175309, extinguindo a punibilidade do recorrente;
ii)
no entanto, não foi posto em liberdade pois estava preso provisoriamente, desde 14/03/2012, nos autos do processo nº 0122655-56.2011.8.08.0012 (homicídio);
iii)
em que pese o recorrente estar preso ininterruptamente pelo crime de homicídio desde 14/03/2012, a data base em seu espelho de pena consta a data de 25/12/2015, data do Decreto do Indulto, desconsiderando todo o período anterior em que ficou preso provisoriamente pelo crime de homicídio;
iv)
não deve ser desconsiderado o período que o recorrente cumpriu pena provisoriamente no crime de homicídio, visto que em nada tem a ver com as guias de execução que foram indultadas; e
v)
a concessão do indulto foi prejudicial ao apenado, uma vez que está sendo desconsiderado de seu cumprimento de pena referente ao crime de homicídio o período de 03 (três) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias. Ante o exposto, requer a correção do espelho de pena, fazendo constar a data-base como sendo aquela em que o apenado iniciou o cumprimento de pena no crime de homicídio, qual seja, 14/03/2012, ou o retorno das condenações que foram indultadas.

Em contrarrazões, o D. Promotor manifestou-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão objurgada.

O MM. Juízo
a quo
manteve a decisão atacada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de setembro de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5007116-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS SALAZAR PASSOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
DOUGLAS SALAZAR PASSOS
em face da r. decisão proferida pelo D. Magistrado da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que,
nos autos de número
0029998-61.2012.8.08.0012
,
fixou como data-base para o cálculo dos benefícios do reeducando a data do Decreto Presidencial utilizado para indutar parte de sua condenação.

Nas razões recursais, alega a defesa, em síntese, que:
i)
o recorrente obteve concessão de induto em 07/08/2016 das guias nº 140896, 149741 e 175309, extinguindo a punibilidade do recorrente;
ii)
no entanto, não foi posto em liberdade pois estava preso provisoriamente, desde 14/03/2012, nos autos do processo nº 0122655-56.2011.8.08.0012 (homicídio);
iii)
em que pese o recorrente estar preso ininterruptamente pelo crime de homicídio desde 14/03/2012, a data base em seu espelho de pena consta a data de 25/12/2015, data do Decreto do Indulto, desconsiderando todo o período anterior em que ficou preso provisoriamente pelo crime de homicídio;
iv)
não deve ser desconsiderado o período que o recorrente cumpriu pena provisoriamente no crime de homicídio, visto que em nada tem a ver com as guias de execução que foram indultadas; e
v)
a concessão do indulto foi prejudicial ao apenado, uma vez que está sendo desconsiderado de seu cumprimento de pena referente ao crime de homicídio o período de 03 (três) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias. Ante o exposto, requer a correção do espelho de pena, fazendo constar a data-base como sendo aquela em que o apenado iniciou o cumprimento de pena no crime de homicídio, qual seja, 14/03/2012, ou o retorno das condenações que foram indultadas.

Em contrarrazões, o D. Promotor manifestou-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão objurgada.

O MM. Juízo
a quo
manteve a decisão atacada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos, conclui-se que a irresignação defensiva não merece acolhimento.

Isso porque a concessão do indulto é uma decisão do Estado em desistir de prosseguir com a execução da pena, não se trata de inidoneidade daquela reprimenda, mas mero ato de clemência do Estado.

Portanto, até o reconhecimento do indulto houve regular execução penal, não podendo o mesmo tempo ser utilizado como pena cumprida para outras guias de execução, ou reutilizá-la para fins e benefícios quanto a outras condenações remanescentes.

Assim, o Magistrado
a quo
, corretamente, fixou a data do decreto como marco interruptivo para o cálculo dos benefícios remanescentes, estando esse entendimento, inclusive, de acordo com a jurisprudência consolidada neste E. TJES:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDULTO - 1. RETROATIVIDADE AO TEMPO DE PENA CUMPRIDO - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO - MARCO INTERRUPTIVO PARA NOVOS BENEFÍCIOS - 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tempo de pena cumprido na Guia de Execução indultada não pode ser computado para a concessão de novos benefícios em outras Guias de Execução. A data da edição do Decreto deve ser utilizada como a data para o cálculo de pena restante do agravante. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210052112, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. CONSIDERAÇÃO DE PERÍODO CONSIDERADO PARA FINS DE INDULTO COMO TEMPO CUMPRIDO PARA A PENA REMANESCENTE. DUPLICIDADE INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não é possível que o mesmo período de pena seja contabilizado em duplicidade (bis in idem) como cumprimento de pena para fins de indulto e para a pena remanescente. 2. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200001848, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. MÚLTIPLAS GUIAS. DECISÃO CONCESSIVA DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 7.873/2012 EM APENAS UMA GUIA DE EXECUÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO RESUMO DE CUMPRIMENTO DAS DEMAIS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O TEMPO DA PENA INDULTADA PARA NOVOS BENEFÍCIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No caso em concreto, a data da extinção da pena cumprida por meio da GE nº 111435 deve ser a data da edição do Decreto, qual seja, 26/12/2012, retificando, a partir daquela data, o cálculo de penas restantes do paciente, desconsiderando para efeitos de novos benefícios o tempo cumprido proveniente da pena já indultada. 2. Pensar ao contrário, seria permitir ao apenado o chamado "crédito de pena", ou seja, que utilizasse o tempo de pena já cumprido anteriormente para qualquer ocasião de futura execução penal. III. Recurso improvido. 3. Agravo improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200043873, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Quanto ao pedido de desconsideração do indulto, entendo que o pleito precluiu, posto que a irresignação defensiva não foi demonstrada em momento oportuno. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERÍODO DE PENA UTILIZADO PARA A DECLARAÇÃO DO INDULTO. AFASTAMENTO DO INDULTO. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O Ministério Público Estadual suscitou preliminar de coisa julgada, argumentando que a matéria impugnada pela d. defesa já transitou em julgado, porque a decisão concessiva de indulto foi proferida em 22/8/2016. Considerando que a decisão não foi impugnada pela defesa por meio de recurso próprio, tornou-se preclusa. 2. De acordo com o art. 197 da Lei de Execução Penal, o recurso cabível para impugnar decisões proferidas pelo juiz da execução é o agravo em execução, cujo prazo é de 05 (cinco) dias, conforme Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. 3. Configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. (STJ, ArRg no HC 337530/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANDOS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 8/2/2018, Data da Publicação: 16/2/2018) 4. Após a decisão concessiva de indulto, proferida em 22/8/2016, a d. defesa não interpôs o recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal. Dessa forma, fica caracterizada a preclusão temporal, já que a irresignação defensiva não foi demonstrada em momento oportuno. 5. Preliminar acolhida.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210014146, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Além disso, a aplicação do indulto é ato de política criminal e meramente declaratório, não cabendo ao magistrado a opção de não conhecê-lo.

Pelas razões acima expostas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5007116-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS SALAZAR PASSOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDULTO -
CONSIDERAÇÃO
DE PERÍODO
COMPUTADO
PARA FINS DE INDULTO COMO TEMPO CUMPRIDO PARA A PENA REMANESCENTE –
IMPOSSIBILIDADE
- DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO - MARCO INTERRUPTIVO PARA NOVOS BENEFÍCIOS - NATUREZA DECLARATÓRIA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A
té o reconhecimento do indulto houve regular execução penal, não podendo o mesmo tempo ser utilizado como pena cumprida para outras guias de execução,
ou
reutilizá-la para fins e benefícios quanto a outras condenações remanescentes.

2. O
Magistrad
o

a quo
, corretamente, fixou a data do decreto como marco interruptivo para o cálculo dos benefícios remanescentes,
estando esse entendimento, inclusive, de acordo com a jurisprudência consolidada neste E. TJES.

3
.
Quanto ao pedido de desconsideração do indulto, entendo que o pleito precluiu, posto que a irresignação defensiva não foi demonstrada em momento oportuno.
Jurisprudência.

4.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 22 de setembro de 2022.

RELATOR